Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-23.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007316-23.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REGINA SUELI ALVES DE SOUZA Advogado(s): FRANCISCO MARINHO NUNES DE MELO APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s):SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO NESTE PONTO – SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por entidade associativa. A apelante busca exclusivamente a majoração do "quantum" indenizatório fixado em R$ 1.000,00. No curso do processo, houve adesão administrativa da autora a acordo (ADPF 1236) quanto aos danos materiais. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba descontada e o caráter pedagógico da condenação. Remanesce, ainda, o exame sobre a perda de objeto quanto à repetição do indébito ante a transação administrativa informada. III. Razões de decidir: A adesão da parte autora a acordo administrativo no âmbito da ADPF 1236, restrita à restituição dos descontos (danos materiais), implica o reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto a este ponto, devendo a transação ser interpretada restritivamente. Quanto ao dano moral, a responsabilidade é objetiva e o dano é "in re ipsa", pois o desconto indevido em verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante da capacidade econômica da ofensora e da gravidade da conduta, justificando-se a majoração para R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A transação administrativa que abrange apenas danos materiais não impede o prosseguimento do feito quanto ao pleito de indenização por danos morais. O desconto indevido de contribuição associativa em benefício previdenciário gera dano moral passível de majoração quando fixado em patamar irrisório, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade". Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, arts. 186, 843 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 1236. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8007316-23.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante REGINA SUELI ALVES DE SOUZA e como Apelado CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para Homologar a transação parcial e declarar a perda do objeto quanto à repetição do indébito (danos materiais), bem como reformar a sentença para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença e os consectários legais nela fixados, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA